Tribunal: TJES
Processo: 5033366-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033366-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA GOMES PACHECO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5033366-64.2025.8.08.0035

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECDO.: CAMILA GOMES PACHECO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18976696) interposto pela ré, com preparo indicado no Id. 18976698. A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 18976699, com a observação de que a parte autora foi representada por advogada desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18976696), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E CONFINAMENTO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Tam. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Conforme se infere dos autos, a autora narra ter adquirido passagem aérea para o trecho São Paulo – Vitória (voo LA3334), programado para o dia 14 de agosto de 2025, com embarque às 17h25min. Relata que, embora tenha realizado regularmente o embarque, houve atraso significativo na decolagem, circunstância que a obrigou a permanecer no interior da aeronave por aproximadamente 4 horas até a efetiva partida do voo.

Em sua defesa, a ré suscita a suspensão do feito, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 1.417 do STF. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de inexistência de responsabilidade civil, bem como pela redução do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) do sobrestamento em razão do Tema 1.417 do STF, (ii) se os fatos ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do sobrestamento: em sede preliminar recursal, a ré suscita o sobrestamento da ação, sob o fundamento da incidência do Tema nº 1.417 de repercussão geral do STF. Consigno que a questão incerta naqueles autos consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Vislumbro, todavia, não se tratar da controvérsia discutida nos presentes autos. Como se observa da dinâmica disposta pelas partes, a companhia aérea sustenta o atraso é proveniente de manutenção emergencial não programada. As questões operacionais suscitadas constituem circunstâncias ordinárias e inerentes ao serviço de transporte aéreo, que devem ser administradas pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade. Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese a ser firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de regularidade de sua conduta. Contudo, confessou os fatos narrados pela consumidora, ao consignar nos autos que o atraso decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave. No caso em exame, a alegação não configura excludente de responsabilidade, eis que as questões referentes a manutenção da aeronave estão insertas e são inerentes à própria atividade de transporte aéreo, portanto, compreendida nos riscos da atividade cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC. Desta feita, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora, razão pela qual entendo assistir razão a autora, mostrando-se irretocável a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré.

No tocante à indenização por danos morais, entendo configurada situação que extrapola o mero aborrecimento. Isso porque, conforme se infere dos autos, a falha na prestação do serviço ocasionou atraso superior a 4 horas, compelindo os passageiros a permanecerem reclusos no interior da aeronave durante todo esse período. Tal circunstância ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, porquanto frustra a legítima expectativa de regular cumprimento do contrato de transporte, impondo a recorrida prolongada espera, em condições inadequadas (confinamento na aeronave), com inequívoca repercussão em sua esfera de bem-estar, conforto e dignidade.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)